Tribunal: TJES
Processo: 5011558-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011558-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDMILA MIRANDA
AGRAVADO: JM MASTER LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alpha Administradora de Consórcio Ltda. contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento interposto por Ludmila Miranda, deferiu tutela provisória cautelar determinando o depósito judicial dos valores pagos pela consumidora em contrato de consórcio, diante da alegada prática de publicidade enganosa. A embargante sustenta ocorrência de omissão e contradição quanto à inaplicabilidade do arresto, à ausência de risco de dilapidação patrimonial e à inexistência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e os valores reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a aplicabilidade da Lei nº 11.795/2008 ao caso; (ii) verificar se há contradição ou omissão quanto à ausência de periculum in mora e de nexo de causalidade; (iii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam apenas à correção de vícios formais na decisão embargada – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado fundamenta expressamente a probabilidade do direito e o periculum in mora com base em elementos concretos dos autos, como áudios, mensagens e a prática de venda emocional, além da existência de inúmeras demandas judiciais contra a embargante.

5. A alegada omissão quanto à aplicação da Lei dos Consórcios foi superada ao reconhecer-se que o caso envolve inadimplemento e não desistência, atraindo a inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.119.300/RS.

6. A relação de causalidade foi considerada na medida em que a publicidade enganosa e a violação do dever de informação são reconhecidas como possíveis causas de acolhimento da pretensão de rescisão do contrato por parte da consumidora.

7. A jurisprudência da Corte é firme ao rejeitar embargos de declaração quando utilizados como instrumento de inconformismo, sem a demonstração de vício formal na decisão.

8. Não há dever do julgador de enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

2. A caracterização de publicidade enganosa e violação ao dever de informação, demonstradas por provas nos autos, justifica a concessão de tutela provisória cautelar, mesmo em contratos de consórcio.

3. A inadimplência da administradora de consórcios decorrente de prática abusiva impede a aplicação da regra de restituição apenas ao final do grupo, prevista para hipóteses de desistência contratual.

4. A existência de múltiplas demandas judiciais em face da administradora de consórcios corrobora a presença de periculum in mora para fins de arresto cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 300; CDC, arts. 6º, III, e 37, §1º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 06.08.2024; TJES, ApCiv 0015810-23.2014.8.08.0035, rel. Des. José Paulo Calmon, 2ª Câmara Cível, j. 31.05.2023; TJES, ApCiv 0013660-11.2019.8.08.0030, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJES, AgInst 5000705-74.2024.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, AgInst 5006613-49.2023.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.05.2024; TJES, ApCiv 0000381-86.2018.8.08.0031, rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 08.03.2024; TJES, AgInst 5009818-23.2022.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face do v. acórdão de id. 11160610, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
LUDMILA MIRANDA
, para deferir tutela provisória cautelar determinando o depósito judicial do valor despendido pela consumidora na pactuação do consórcio.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de se manifestar, expressamente, sobre (i) a aplicação da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), que exige sorteio ou encerramento do grupo para restituição de valores, o que inviabilizaria o arresto imediato dos recursos; (ii) a existência de provas nos autos que demonstram a solidez patrimonial da empresa e a ausência de risco de dilapidação de bens, o que afastaria o
periculum in mora
; (iii) a ausência de demonstração de relação de causalidade entre os fatos narrados na inicial (publicidade enganosa) e os valores efetivamente pagos.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Além disso, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu a probabilidade do direito vindicado, haja vista que, por meio de técnicas de venda emocional e publicidade enganosa, à autora fora ofertado consórcio com promessa de rápida contemplação.

Vale conferir,
in litteris
:

“Em sede de juízo de probabilidade do direito - típico das tutelas provisórias cautelares (art. 300 do CPC), e em que pese tenha sido acostado aos autos contrato de consórcio que expressamente alerta o consumidor de que “o vendedor não está autorizado a efetuar a venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem” (id. 30884529), verifico a existência de elementos de prova que sinalizam a verossimilhança das alegações autorais, isto é, de que possa ter sido vítima de oferta enganosa de contratação de consórcio com promessa de rápida contemplação.

Com efeito, é o que se depreende dos áudios de ligações telefônicas travadas entre a agravante e corretores (disponíveis no QR CODE contido na petição inicial), em que é esclarecido à recorrente que a sua contemplação independe de regime de lance ou sorteio.

Dos referidos áudios se denota, ainda, que, após ser indagado pela recorrente sobre o valor mensal a ser pago, o corretor confirma que giraria em torno de R$ 1.800,00 - informação que caminha de encontro aos boletos enviados à consumidora, que totalizam mais de nove mil reais (id. 308845530 - autos de origem).

Acrescento, ainda, que das conversas de WhatsApp acostadas aos autos (id. 30884515) é possível notar a adoção de técnica de “venda emocional”, método de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes, prática que vem sendo considerada abusiva no âmbito deste Sodalício, ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE CLUBE DE FÉRIAS (TIME-SHARING). VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA (...) 2) Mérito: a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (time-sharing) se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes. Precedente do TJES. 3) O inciso III do art. 6º III do CDC garante ao consumidor o direito à informação, o que, diante da falta de clareza dos termos e condições do negócio, resta autorizada a rescisão do contrato, com fundamento no art. 46 do supracitado diploma legal. (...) 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível Número: 0015810-23.2014.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023)

Daí se concluir, em cognição sumária, ser provável que tenha sido imputada à consumidora-recorrente falsa expectativa de contemplação, incorrendo em publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC) e violação dos deveres de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC)”.

Em relação à alegada
omissão
quanto ao regime de restituição dos valores ao final do grupo consorcial, a pretensão recursal esbarra no fato de não se tratar de desistência, mas de inadimplemento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício reconhece que “
a existência de cláusulas contratuais expressas, ainda que destacadas, não afasta a responsabilidade da fornecedora quando comprovado o descumprimento de oferta, pois a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem a retenção de valores em razão de ilícito contratual”. Daí porque, em casos tais, reponta “
inaplicável a tese do REsp 1.119.300/RS (restituição após encerramento do grupo em caso de desistência), porquanto não se cuida de renúncia voluntária do consorciado, mas de rescisão por inadimplemento da administradora
” (APELAÇÃO CÍVEL 0013660-11.2019.8.08.0030, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, Julg: 11/11/2025).

A
relação de causalidade
também resta depreendida do v. acórdão embargado, na medida em que é a violação do dever de informação e a publicidade enganosa que atraem a hipótese de rescisão do consórcio - repita-se, não por desistência, mas por inadimplemento.

O mesmo se diga em relação ao
periculum in mora
, que encontra lastro no
extenso quantitativo de demandas judiciais em desfavor da empresa de consórcios, fundadas na mesma causa de pedir, estando alinhada, ainda, ao entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como exposto no v. acórdão embargado. Confira-se:

“Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido, em sede de agravo de instrumento, a admissibilidade de arresto cautelar de bens, sobretudo quando a administradora de consórcios é ré de extenso quantitativo de demandas judiciais fundadas na mesma causa de pedir, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – REQUISITOS REUNIDOS – NEGÓCIO JURÍDICO – SUPOSTO CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROMESSA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DE CARTA DE CRÉDITO – INDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA – BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – PROPÓSITO DE RESGUARDAR BENS VISANDO A SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR – EXEGESE DO ART. 301 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A verossimilhança das alegações autorais, a ensejar o deferimento da tutela provisória em seu favor perante o Juízo de 1º grau, reside em sua narrativa de que obteve a falsa promessa de liberação da carta de crédito poucos dias após a assinatura do instrumento contratual e, apesar de ostentar em sua redação, em destaque, que “Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance”, tal declaração não se harmoniza com as informações prestadas por prepostos da agravante, quiçá no afã de conquistar o cliente e convencê-lo a contratar o consórcio. 2) Por estar o agravado (consumidor) em posição de vulnerabilidade informacional e técnica, à administradora do consórcio caberá a comprovação da legalidade na celebração do contrato e de suas cláusulas, bem como de que o consumidor não foi induzido a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores adimplidos, a título de entrada e prestações mensais, destinam-se à formação de um fundo comum, no qual os consorciados serão contemplados com as cartas de crédito contratadas, do que o agravado teria sido cientificado à época da celebração do contrato e, ainda assim, optou por tal modalidade. 3) São suficientes os indícios de que a agravante praticou propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º) ao veicular em sede social informação imprecisa relacionada ao veículo, além de não ter assegurado ao agravado, ao que tudo indica, o direito de informação (CDC, art. 6º, II), de modo a lograr a celebração do contrato de consórcio com o agravado sem que este tivesse compreendido as nuances da modalidade escolhida, por acreditar que obteria, num curto espaço de tempo, o crédito necessário à aquisição do veículo desejado. 4) O arresto constitui medida cautelar típica que tem por escopo a apreensão judicial de bens penhoráveis do patrimônio do devedor, como garantia de futura execução, isto é, trata-se de medida protetiva de resguardo de bens suficientes para a garantia da satisfação do direito do credor e, no caso concreto, sua adoção foi justificada pelo juiz no “quantitativo de demandas judiciais em face da primeira requerida e os relatos contidos na petição inicial, há indicativo de que houve fraude – ou ao menos completo desinteresse de cumprir os termos contratuais”, o que é suficiente para chancelar a medida que, como se sabe, possui expressa previsão no art. 301 do CPC/2015 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000705-74.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DOCUMENTOS QUE APONTAM PARA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. POSSÍVEL FRAUDE. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO 1. Nos termos do citado dispositivo legal, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional. Basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora) para o requerente. 2. Neste momento processual, a documentação apresentada pelo agravado demonstra a verossimilhança do relato fático da inicial, relativo a suposto golpe que teria sofrido na contratação de um consórcio para aquisição de carta de crédito imobiliária. 3. No que concerne ao perigo da demora, encontra-se consubstanciado no fato de que o autor pode não receber de volta a quantia que investiu na suposta compra do imóvel, a existência de inúmeros processos sendo ajuizados em face da Recorrente tanto na Justiça deste Estado, bem como também em outros Estados da Federação, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo julgamento futuro favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. (Data: 27/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006613-49.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, sendo verossímil a narrativa autoral, bem como diante da existência de numerosos processos em face das agravadas, a tutela provisória cautelar requerida deve ser concedida”.

Destaque-se, por fim, que a insatisfação da parte quanto às conclusões alcançadas com base no conjunto probatório e no arcabouço fático não configura vício sanável por embargos de declaração, não se podendo admitir a rediscussão da controvérsia na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)